Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007872-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MÁRCIO SOUZA SANTANA
PACIENTE: JUNIOR LIMA ALEXANDRIA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR LIMA ALEXANDRIA, visando a progressão antecipada do regime prisional [fechado para semiaberto], nos autos do Executivo de Pena n o 0006797-05.2008.8.11.0042 – SEEU.
O impetrante descreve que o paciente cumpre pena definitiva de 28 anos de reclusão; entretanto, “já cumpriu 14 anos e 10 dias de prisão, ou seja, 49% da sua pena”.
Sustenta que o paciente é hipertenso e diabético, de modo que está incluído no grupo de risco de contágio do COVID-19, o que, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, enseja a progressão antecipada do regime prisional ou a prisão domiciliar.
Alega que “o site hipernotícias afirma que há 3 detentos com suspeita de coronavírus na unidade, ou seja, é questão de poucos dias para que o contagio chegue ao centro de ressocialização de Cuiabá”.
Assevera que “já existe manifestação no PEP no sentido de antecipação da progressão de regime ou alteração do regime fechado para o domiciliar, entretanto, o d. representante do Ministério Público não se manifesta nos autos”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para submeter o paciente à progressão antecipada de regime prisional ou a prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta do Atestado de Pena juntado aos autos que o paciente cumpre reprimenda de 28 anos e 3 meses de reclusão [não há indicação do(s) crime(s)] e cumprirá o requisito objetivo para progressão de regime em 27.2.2021.
Não obstante as razões expedidas na inicial, a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ demanda prévia análise pelo magistrado de primeiro grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente.
No caso, o impetrante direcionou diretamente a este e. Tribunal a pretendida concessão da progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente está incluído no grupo de risco de contágio do COVID-19.
Anote-se que, em consulta ao sistema SEEU, de fato, não há qualquer decisão proferida nesse sentido pelo Juízo da Execução.
Desse modo, evidencia-se que a sustentada condição de saúde do paciente [hipertensão e diabete] não foi submetida e analisada pelo Juízo da Execução, o que inviabiliza o exame do pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
“No tocante à concessão da prisão domiciliar consoante a Recomendação n.o 62 do CNJ, o Juízo competente para análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva visando preservar a saúde do preso é o responsável pela expedição do mandado de prisão (...). Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.” (PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.523.469 - RJ (2019/0175249-0), Ministra LAURITA VAZ, 31/03/2020)
“O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da PANDEMIA - COVID19 não foi solvido na Corte originária, o que configura supressão de instância e impede a análise nesta via de exceção.” (HC 569698 - SC (2020/0077071-1), Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 31/03/2020)
Com efeito, reputa-se incabível a concessão liminar da ordem, sobretudo porque não há registro – atestado pelo sistema prisional – de contágio no local em que se encontra recluso.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.